Tribunal: CARF
Processo: 10510.903056/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.903056/2012-63
Recurso
Embargos
Acórdão no
3002-002.656 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Embargante
CONSTRUTORA CELI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO DE
FATO
EM
QUE
SE
FUNDA
O
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
POSSIBILIDADE.
É admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em
caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro
de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for
decisivo para o resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para sanar a omissão apontada,
reformando o Acórdão recorrido e homologando a compensação objeto do PERD/Comp no
07995.07284.291210.1.3.04-3767.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.
Relatório
Tratam-se de embargos de declaração opostos as fls. 147-149 em face da r.
decisão de fls. 136-138, pugnando-se pela concessão dos efeitos infringentes de modo a alterar o
Acórdão no 3002-002.024, especialmente no que toca a omissão presente no Voto Vencedor da
Conselheira Mariel Orsi.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.903056/2012-63
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.656 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.903056/2012-63

Sustenta que a omissão reside justamente na falta da análise dos documentos que
amparam não só a manifestação de inconformidade, como também o próprio Recurso
Voluntário, no sentido de comprovar a certeza e liquidez do indébito em favor do contribuinte.
Em sede de juízo de admissibilidade, consoante fls. 165-167, restou admitido o
recurso manejado pelo contribuinte para que este douto juízo verifique a omissão atrelada a
efetiva falta da análise da documentação acostada aos autos pela Conselheira Redatora, com
especial destaque ao fundamento da decisão de admissibilidade as fls. 167:
No caso, com efeito, caberia à redatora designada esclarecer a imprestabilidade do
Razão Contábil e do extrato bancário juntado aos autos e quais outros documentos
contábeis são necessários à comprovação do direito alegado, pois, de fato, há
documentos contábeis juntados pelo contribuinte, o que é faticamente incompatível com
a afirmação de que não há documentos contábeis juntados aos autos e que a análise fora
efetuada com base exclusivamente em documentos fiscais.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA OMISSÃO.
Com a devida vênia e sem maiores delongas, a omissão encontra-se patente nos
presentes autos.
O recorrente apresentou farta documentação. A começar pelas fls. 17 onde consta
o extrato do Livro razão exatamente do mês de Agosto de 2010. Relação de pagamentos e
impostos relacionados ao crédito do recorrente, retidos nas fontes pagadoras as fls. 18. DCTF do
referido período as fls. 20. DACON as fls. 27. Notas Fiscais a partir das fls. 33. Consta ainda a
DIRF as fls. 59 e sgs.. Apuração de Impostos 90-91 do mês de Agosto de 2010. DARF as fls. 92-
95. Razão Analítico as fls. 96-98. Extrato de Conta Corrente as fls 97. Notas fiscais e demais
extratos entre as fls. 98-105. Comprovante de pagamento as fls. 125.
A omissão decorre única e exclusivamente da valoração aos documentos
apresentados pela recorrente, os quais, não deixam margem de dúvidas acerca da efetiva
comprovação do direito pleiteado pelo contribuinte, como extremamente bem fundamentado e
apresentado no voto vencido, elaborado pelo Conselheiro Paulo Regis Venter.
Neste sentido, inexistem razões para manter o indeferimento do pleito do
contribuinte.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.656 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.903056/2012-63

3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço dos Embargos, acolho com efeitos infringentes para sanar a
omissão, reformando o Acórdão Recorrido para dar provimento ao recurso voluntário e
homologar a compensação objeto do PERD/Comp no 07995.07284.291210.1.3.04-3767.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 171
DF CARF MF
Original